Tribunal: TJSP
Processo: 0020338-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0020338-25.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MILTON CHOHFI, são embargados SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0020338-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 0020338-25.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Milton Chohfi
Embargados: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outro
Voto n. 47.740
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ausência.
Intuito de rediscussão do julgado. Inexistência dos vícios previstos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Intuito de
prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Milton Chohfi em
relação ao Acórdão de fls. 171/175.
Sustenta o embargante, pelas razões expostas às fls. 01/04
(incidente 50000), que o julgado padece de contradição, tendo em vista que a
memória de cálculo apresentada foi realizada em estreita observância às
diretrizes do título executivo judicial, que determinou o afastamento de todos
os reajustes por sinistralidade aplicados no caso, observada a prescrição
trienal, de modo que correta a retroatividade da aplicação dos reajustes anuais
editados pela ANS, desde 2006. Requer, ainda, o prequestionamento da
matéria.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0020338-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste de contradição, o que se busca é a alteração do
julgado.
No entanto, não se vislumbra no Acórdão qualquer vício, na
forma do art. 1.022 do CPC, vez que o tema foi decidido nos seguintes
termos: “Contudo, restou verificado o excesso de execução por parte do
apelante. Conquanto o recorrente tenha se insurgido contra os reajustes
por sinistralidade praticados desde o ano de 2006 (fl. 24), as apeladas
foram condenadas 'à revisão dos reajustes praticados desde junho de
2011' (fl. 47), com substituição pelo reajuste anual permitido pela ANS,
observado o prazo prescricional trienal editado pelo v. Acórdão de fls.
49/54. Assim, tem-se que a diferença nos montantes apurados pelas
partes decorre do fato de que, na planilha apresentada pelo recorrente
(fls. 101/104), houve a indicação da evolução dos valores reputados como
indevidos desde o ano de 2006, sendo que, no descritivo apresentado
pelas recorridas (fls. 92/93), já considerados os valores devidos pelos dois
segurados, os cálculos foram realizados desde o ano de 2011, consoante
restou determinado. Logo, tem-se que a apuração realizada pelo
recorrente ensejou na alteração do valor devido e, consequentemente, na
diferença junto ao montante pago, em desfavor das apeladas,
representando excesso de execução.” (fl. 175).
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). E ainda: “Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0020338-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça
decidiu:
“RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Não se pode olvidar, ainda, o manejo destes declaratórios para
fins de interposição de outros recursos.
Esclareça-se, finalmente, que a despeito da objeção ao
julgamento em sessão permanente e virtual, mostra-se inócua a sessão
presencial para a apreciação do presente recurso, vez que inadmissível a
sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios, nos termos do art.
146, par. 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, com redação dada pelo
Assento Regimental no 552/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0020338-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator